Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710191-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE D E C I S Ã O Em consulta ao sistema interno do TJDFT, verifica-se que o juízo da instância prima prolatou sentença em 13/5/2020. Destarte, ocorrera a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Brasília, 19 de maio de 2020. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora